Tribunal: TJMT
Processo: 0002629-07.2015.8.11.0044
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002629-07.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCISCO GOMES FEITOSA - CPF: 006.499.563-11 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – 1)
PRELIMINAR
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO –
MÉRITO
– 2) ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – DOLO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA OU DE SUBORDINAÇÃO ENTRE CONDUTAS PRATICADAS ANTERIORMENTE – 4) DOSIMETRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES CRIMINAIS COMPROVADOS NOS AUTOS – 5)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – PROCEDÊNCIA – DEFENSOR DATIVO – REJEITADA A PRELIMINAR, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ”

1 - Considerando que a prática delitiva se deu em 2014, ou seja, após a entrada em vigor da Lei 12.234/10, a contagem do prazo prescricional não pode ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia, nos termos do art. 110, §1º, do CP. Assim, não transcorrendo o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, inviável o reconhecimento da prescrição.

2 - Sendo a confissão corroborada pela prova testemunhal, documental e pericial acostada nos autos, não há que se falar em insuficiência probatória ou ausência de dolo, se o acusado confessa que ocultou sua verdadeira identidade e se apresentou às autoridades policial e judicial usando documento público falsificado.

3 - O Princípio da Consunção não se aplica quando inexistente relação de meio e finalidade entre as condutas criminosas anteriormente praticadas, e o crime de uso de documento falso, caso em que trata-se, de delitos autônomos e com objetividades jurídicas distintas.

4 -
A folha de antecedentes criminais (FAC) ou até mesmo a utilização de dados constantes de sistemas informatizados dos Tribunais, são meios válidos e aptos à comprovação dos antecedentes criminais ou da reincidência do acusado.

5 –

Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários advocatícios, deve considerar a atuação e o desempenhado do defensor dativo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
,

interposto a tempo e modo por
FRANCISCO GOMES FEITOSA
, contra a sentença (Id. 60018991) em que foi condenado à pena de
3 anos e 4 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
16 dias-multa
, pela autoria dos crimes previstos nos
arts. 304, c/c 297, do CP
.

Em suas razões recursais, requer a
absolvição
, alegando que não praticou o crime, não houve dolo na sua conduta e que não existe prova suficiente para embasar a condenação. Invoca também o
princípio da consunção
e a ocorrência da
prescrição
na modalidade retroativa. Se vencido nas referidas teses, pede ao menos a
redução da pena,
afirmando que não há prova de que o apelante seja reincidente. Por fim, pugna a majoração dos honorários fixados, para o
quantum
de 5 URH, conforme tabela da OAB/MT (Id 64839990).

O
Parquet
apresentou contrarrazões, pugnando o
desprovimento
do apelo (Id 67488975);
igualmente
, em parecer
per relationem
,
a d. PGJ,
sem elaboração de súmula ministerial (Id.
71590991
).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021